Tribunal: TJSP
Processo: 1000393-97.2019.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
r no 2.861/1991) assegura o pagamento de adicional de insalubridade nos percentuais de 15%, 20% e 40%, conforme o grau mínimo, médio e máximo, a ser apurado conforme as condições ambientais de trabalho.
A NR 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, considera insalubridade em grau máximo apenas para atividades com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com lixo urbano e esgoto, enquanto o grau médio abrange o contato com pacientes ou materiais potencialmente infectocontagiosos em estabelecimentos de saúde.
O laudo pericial judicial concluiu que a autora, embora realize visitas domiciliares, oriente pacientes, auxilie em campanhas de vacinação e recolha lixo hospitalar, não mantém contato permanente com pacientes infectocontagiosos nem realiza coleta de materiais biológicos, razão pela qual o trabalho se caracteriza como insalubre em grau médio.
A jurisprudência consolidada do TST e deste E. Tribunal de Justiça entende que o simples contato com pacientes ou o labor em unidades de saúde não configura, por si só, hipótese de insalubridade em grau máximo, sendo indispensável o contato habitual e direto com agentes biológicos infectocontagiosos, o que não foi comprovado nos autos.
Assim, ausente o requisito legal do contato permanente com pacientes em isolamento ou com materiais contaminados, não há direito à majoração do adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reexame necessário provido. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso da autora prejudicado.
A autora é condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00, observada a concessão da justiça gratuita (art. 85, §8o, CPC).
Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade em grau máximo exige prova de contato habitual e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com materiais contaminados.
O exercício das funções de agente comunitário de saúde, sem contato direto e contínuo com pacientes em isolamento, enseja apenas o adicional em grau médio.
O laudo técnico tem natureza declaratória, sendo devido o adicional apenas a partir da data da constatação pericial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; EC no 19/1998; Lei Complementar Municipal no 2.861/1991, arts. 112 e 113; NR 15, Anexo 14; CPC, art. 85, §8o.
Jurisprudência relevante citada:
TST, RR-16297-04.2019.5.16.0016, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 6a Turma, DEJT 06.12.2024; TST, Ag-AIRR-529-22.2018.5.23.0002, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 6a Turma, DEJT 24.05.2024; TJSP, Apelação Cível 1007441-42.2020.8.26.0510, Rel. Des. Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j. 11.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1004275-83.2024.8.26.0664, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 10.09.2025.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000393-97.2019.8.26.0047; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2025; Data de Registro: 19/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2025

Data de publicação:

19/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%). AUSÊNCIA DE CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA PREJUDICADO.

I.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%). AUSÊNCIA DE CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada por Eliene Sheila Morangoni Theodoro em face do Município de Assis, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com efeitos retroativos e observância da prescrição quinquenal.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo a partir da data do laudo pericial elaborado em juízo.
A autora interpôs apelação buscando o pagamento retroativo do adicional, enquanto o feito foi submetido ao reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autora tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%); e
(ii) determinar o termo inicial de eventual pagamento, considerando a natureza declaratória do laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Assis (Lei Complementar no 2.861/1991) assegura o pagamento de adicional de insalubridade nos percentuais de 15%, 20% e 40%, conforme o grau mínimo, médio e máximo, a ser apurado conforme as condições ambientais de trabalho.
A NR 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, considera insalubridade em grau máximo apenas para atividades com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com lixo urbano e esgoto, enquanto o grau médio abrange o contato com pacientes ou materiais potencialmente infectocontagiosos em estabelecimentos de saúde.
O laudo pericial judicial concluiu que a autora, embora realize visitas domiciliares, oriente pacientes, auxilie em campanhas de vacinação e recolha lixo hospitalar, não mantém contato permanente com pacientes infectocontagiosos nem realiza coleta de materiais biológicos, razão pela qual o trabalho se caracteriza como insalubre em grau médio.
A jurisprudência consolidada do TST e deste E. Tribunal de Justiça entende que o simples contato com pacientes ou o labor em unidades de saúde não configura, por si só, hipótese de insalubridade em grau máximo, sendo indispensável o contato habitual e direto com agentes biológicos infectocontagiosos, o que não foi comprovado nos autos.
Assim, ausente o requisito legal do contato permanente com pacientes em isolamento ou com materiais contaminados, não há direito à majoração do adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reexame necessário provido. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso da autora prejudicado.
A autora é condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00, observada a concessão da justiça gratuita (art. 85, §8o, CPC).
Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade em grau máximo exige prova de contato habitual e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com materiais contaminados.
O exercício das funções de agente comunitário de saúde, sem contato direto e contínuo com pacientes em isolamento, enseja apenas o adicional em grau médio.
O laudo técnico tem natureza declaratória, sendo devido o adicional apenas a partir da data da constatação pericial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; EC no 19/1998; Lei Complementar Municipal no 2.861/1991, arts. 112 e 113; NR 15, Anexo 14; CPC, art. 85, §8o.
Jurisprudência relevante citada:
TST, RR-16297-04.2019.5.16.0016, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 6a Turma, DEJT 06.12.2024; TST, Ag-AIRR-529-22.2018.5.23.0002, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 6a Turma, DEJT 24.05.2024; TJSP, Apelação Cível 1007441-42.2020.8.26.0510, Rel. Des. Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j. 11.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1004275-83.2024.8.26.0664, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 10.09.2025.